Tribunal: TJDFT
Processo: 0740476-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740476-69.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS APELADO: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ANTONIO CARLOS DOS SANTOS contra sentença que, nos autos da ação monitória ajuizada por BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA em face do ora apelante, rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo, com base nos cheques e planilha apresentada, com correção monetária pelo INPC, desde a data do vencimento, e juros de mora contados da data de apresentação do título perante a instituição financeira. Em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu apelante em seu recurso, foi proferido despacho no Id. 28604280 - Pág. 1, deferindo o prazo de 5 dias para o réu “comprovar o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea ou, no mesmo prazo, providenciar o recolhimento do preparo.” Contudo, o réu não cumpriu o despacho de forma satisfatória, tendo apresentado apenas declaração de hipossuficiência no Id. 29029343 - Pág. 1, documento que, de forma isolada, não constitui prova idônea de sua miserabilidade. Com efeito, o pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do CPC. O referido diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se, por oportuno, que a Lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada. Nesse quadro, a análise do conjunto probatório se faz necessária para verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade da justiça mediante valoração do julgador no caso concreto. Considerando que no presente caso o réu ANTONIO CARLOS DOS SANTOS se limitou a comprovar sua hipossuficiência apenas com a juntada da declaração de hipossuficiência, mesmo após intimado para comprovação de sua miserabilidade através de documentação idônea, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu apelante e concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o, e 1.007 do CPC. P. I. Brasília – DF, 15 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora